Tribunal: STF
Processo: RE 606374
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO 
   DE MERA LEGALIDADE - DIREITO LOCAL - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.

- A ausência de efetiva apreciação do litígio 
   constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão 
   impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento 
   explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso 
   extraordinário.

- A situação de ofensa meramente reflexa ao 
   texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, 
   para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.

- 
   Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
   alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local 
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem 
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da 
   Constituição da República.